Tribunal: TJDFT
Processo: 0717658-31.2022.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPROVAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA. NÃO CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença, sem resolução do mérito (CPC, art. 485, inc. VI), em razão da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
2. Fatos relevantes. (i) ação indenizatória ajuizada em 1o.11.2022; (ii) infrutíferas as buscas de dados nos sistemas judiciais; (iii) determinação judicial para instruir, distribuir e recolher as custas necessárias para distribuição da carta precatória; (iv) não cumprimento da parte autora que se limitou a pedir a citação por edital.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é acertada (ou não) a extinção do processo, sem resolução do mérito, em razão do não atendimento da parte autora à determinação judicial para promover a citação da parte ré (distribuição da carta precatória).
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Após infrutíferas todas as diligências (buscas nos sistemas de dados disponíveis e nos endereços), a parte autora foi intimada a promover a instrução e distribuição da carta precatória perante o Juízo deprecado, mas deixou de cumprir essa determinação dentro do razoável prazo fixado.
5. Constitui ônus da parte autora promover o andamento do processo quanto à citação da parte ré, incluindo a distribuição de carta precatória. Logo, a parte que não promove as diligências necessárias no prazo assinalado, impede o prosseguimento do processo, o qual não pode ficar à mercê (por quase dois anos) de desconhecidos fatores extraprocessuais a encargo da parte autora.
6. Não violados os princípios do acesso à justiça, devido processo legal e da cooperação.
IV. DISPOSITIVO
7. Apelação desprovida.
_____________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, inciso VI.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1748391, rel. Des. João Egmont, DJe: 11.9.2023; acórdão 1793740, rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, DJe: 20.02.2024; acórdão 1878870, rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, Sexta Turma Cível, DJe: 26.06.2024.